Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713300-79.2024.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, na qual formula pedido liminar para suspender a eficácia da Lei Distrital n. 7.443/2024 até o julgamento definitivo. No mérito, pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do referido diploma, o qual altera a Lei n. 5.803/2017, que institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Terracap. No que se refere à concessão de liminar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, dispõe o art. 12 da Lei n. 9.868/1999: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Por seu turno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, no art. 146, prevê: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Diante da relevância da matéria veiculada pela ação, bem assim considerando-se a potencial implicação para a segurança jurídica, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e do art. 146 do RITJDFT. Em seguida, retornem para inclusão na pauta. Brasília, 23 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR